Tribunal: TJMT
Processo: 1031353-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031353-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 002.673.421-44 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. O agravante alegou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar, demonstrando, mediante documentos, a insuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante foi afastada adequadamente pelo magistrado de origem, considerando os elementos trazidos aos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC/2015 garante a gratuidade da justiça às pessoas naturais que declarem tal condição, cuja presunção de veracidade é relativa.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante demonstram que, embora possua renda bruta de R$ 4.666,39, sua renda líquida, após descontos obrigatórios, é de R$ 3.415,53, comprometida com despesas familiares essenciais, como moradia, educação e alimentação. A análise da renda bruta como critério absoluto para o indeferimento da gratuidade contraria a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido. Reforma da decisão para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Tese de julgamento
: “A presunção relativa de hipossuficiência econômica conferida pela declaração de necessidade da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca nos autos que demonstre a inexistência de insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Siqueira Guimarães em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de conversão c/c revisional de juros e dano material que move em desfavor do Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou os elementos comprobatórios de sua hipossuficiência, especialmente a baixa renda líquida após os descontos obrigatórios e as despesas necessárias para a subsistência familiar. Sustenta que, apesar de auferir um valor bruto de R$ de R$ 4.666,39 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), sua renda líquida, após os descontos obrigatórios, reduz-se a aproximadamente R$ 3.415,53 (três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Ademais, ressalta que esses valores são destinados ao sustento familiar e se mostram insuficientes para custear as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 251096182).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 252661178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonardo Siqueira Guimarães moveu ação de conversão c/c revisional de juros e dano material em desfavor do Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
sustentando, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou os elementos comprobatórios de sua hipossuficiência, especialmente a baixa renda líquida após os descontos obrigatórios e as despesas necessárias para a subsistência familiar. Sustenta que, apesar de auferir um valor bruto de R$ de R$ 4.666,39 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), sua renda líquida, após os descontos obrigatórios, reduz-se a aproximadamente R$ 3.415,53 (três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Ademais, ressalta que esses valores são destinados ao sustento familiar e se mostram insuficientes para custear as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu,
o Juízo a quo indeferiu o benefício com base na análise de holerite anexado pelo Agravante, que demonstrava remuneração bruta de R$ 4.666,39. Contudo, ao fundamentar a decisão, o magistrado desconsiderou aspectos fundamentais relacionados às deduções legais e aos compromissos financeiros ordinários, restringindo-se à renda bruta como critério absoluto.

Conforme se verifica nos autos, a renda líquida do agravante, após a dedução dos descontos obrigatórios e consignados, é de R$ 3.415,53. Tal montante, considerando os compromissos fixos essenciais, tais como alimentação, moradia e educação, compromete de maneira significativa sua capacidade financeira para custear as despesas processuais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025